Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723228-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: EMANUEL JOSE RODRIGUES DE FREITAS, ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA PACIENTE: EURESTES BORGES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 1o de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator